Tribunal: TJES
Processo: 0016159-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016159-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA PIUMBINI LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.
Barbara Piumbini Lacerda interpôs agravo interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não conheceu de seu recurso especial, sob o fundamento de intempestividade. A Recorrente alegou erro no cálculo do prazo final para a interposição do recurso, sustentando que o sistema indicava o prazo final como 21/06/2023, enquanto a decisão considerou o término em 19/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via eleita (agravo interno) para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial por intempestividade e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, no artigo 1.042, prevê que o recurso cabível contra decisão de inadmissão de recurso especial por intempestividade é o agravo próprio, e não o agravo interno.

4.
A interposição de agravo interno, em vez do agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a oposição de recurso manifestamente inadequado não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso correto (STJ, AgInt no AREsp 2.544.222/MG).

5.
Não se conhece do agravo interno em casos de erro grosseiro, conforme disposto na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação da fungibilidade quando o recurso é manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016159-83.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BARBARA PIUMBINI LACERDA

ADVOGADOS DA RECORRENTE: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS - DF25548, NAIARA SAITH - ES30555-A, JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO - ES28286-A

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

BARBARA PIUMBINI LACERDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 8575200), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8206243), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id. 5260870), porquanto intempestivo.

Irresignada, aduz a Recorrente, em suma, que
“fundamentação na r. Decisão descreve que a contagem do prazo para interposição terminou em 19/06/2023. Ocorre que o próprio sistema registrou a data final para manifestação em 21/06/2023, conforme print da aba expediente, que segue abaixo.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

BARBARA PIUMBINI LACERDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5260870), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4911433), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5° Vara da Fazenda Pública de Vitória ES
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2018 CFSD. SOLDADO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3 e anexo III, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0016159-83.2019.8.08.0024. Relator(a): Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento: 10/05/2023)

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, violação ao artigo 5º, inciso XXXV, e artigo 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, ao artigo 50 da Lei 9784/99.

Devidamente intimados, os Recorridos
apresentaram Contrarrazões pugnando pelo desprovimento

(id. 5961377 e 5963799).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 18/05/2023 (quinta-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia
29/05/2023
(segunda-feira - id. 5418280), o prazo recursal teve início em 30/05/2023 (terça-feira) e se findou em 19/06/2023 (segunda-feira).

Sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 21/06/2023 (id. 5260870), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DIRIGIDO AO STJ. INTEMPESTIVIDADE.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

Correta, pois, a decisão da Presidência do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, firmou entendimento de que, na hipótese de haver em duplicidade de intimação e, "em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios". A recorrente não demonstra que houve duplicidade intimação, mas tão somente que a certidão de intimação foi juntada posteriormente à sua publicação no DJe.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há como se mitigar o conhecimento de recurso intempestivo para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso, de forma que descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.306.855/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).